Tribunal: TJES
Processo: 5005308-17.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005308-17.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIVALDA RODRIGUES DOS SANTOS
RECORRIDO: MOVEIS LINHARES LTDA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
MARIVALDA RODRIGUES DOS SANTOS
em face da r. sentença proferida pelo 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Colatina/ES.

A sentença recorrida, ID 15751028,
julgou improcedentes
os pedidos formulados na exordial. Fundamentou a magistrada sentenciante que, embora a relação seja de consumo, não restou demonstrada a existência de vício de consentimento ou coação no pagamento da diferença de R$ 200,00 (duzentos reais) para a aquisição de um terceiro sofá de modelo superior, após duas substituições pretéritas de produtos defeituosos. Concluiu, ainda, pela inexistência de dano moral indenizável, enquadrando o episódio como mero aborrecimento cotidiano, sem condenação em custas e honorários em primeiro grau.

Em suas razões recursais (ID 15751029), a Recorrente sustenta, em síntese:
(i)
a configuração do ato ilícito diante da sucessiva entrega de produtos com avarias (ID 15751015 e ID 15751016);
(ii)
que o pagamento da diferença pecuniária não foi voluntário, mas sim a única alternativa viável imposta pela Recorrida para a solução definitiva do problema;
(iii)
a necessidade de repetição do indébito e a ocorrência de danos morais em razão do descaso e da perda do tempo útil. Pugna, ao final, pela reforma integral do decisum para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 15751033, a Recorrida refuta as teses recursais argumentando:
(i)
que agiu em estrito cumprimento ao art. 18 do CDC, realizando as substituições solicitadas;
(ii)
que a escolha por um produto de maior valor foi faculdade exercida livremente pela consumidora, nos termos do § 4º do referido artigo;
(iii)
a inexistência de danos morais e a ausência de provas das alegações autorais, requerendo a manutenção da sentença e o indeferimento da gratuidade de justiça.

É o relatório, no essencial, dispensada a forma extensa por força do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, c/c o Enunciado nº 92 do FONAJE.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado, recebendo-o na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Registro que a gratuidade de justiça foi deferida em sede recursal por este Relator (ID 19326604), ante a comprovação da hipossuficiência técnica (ID 18981768).

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que a r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste em aferir a legalidade da cobrança de diferença de preço na substituição de produto viciado por outro de modelo diverso e superior, bem como a configuração de danos morais pela reiteração do vício.

Pois bem. No que tange ao dano material, o art. 18, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor é cristalino ao permitir que, na impossibilidade de substituição do bem por outro idêntico, o consumidor opte por modelo diverso, mediante complementação ou restituição de eventual diferença de preço.

No caso vertente, as provas documentais, especialmente o diálogo via aplicativo de mensagens (ID 15751016), demonstram que a Recorrente anuiu com a troca por produto superior para ver seu problema solucionado com maior presteza. Inexiste nos autos prova mínima de que tenha sido coagida ou induzida a erro; ao revés, o acervo sugere uma transação comercial lícita visando o exaurimento do conflito administrativo.

Quanto ao pleito de danos morais, embora seja inegável o transtorno causado pela entrega sucessiva de produtos com avarias, a jurisprudência pátria, inclusive desta Turma Recursal, consolidou-se no sentido de que o mero descumprimento contratual ou o vício do produto, por si sós, não dão ensejo à reparação extrapatrimonial, salvo se demonstrada ofensa anormal aos direitos da personalidade, o que não se vislumbra na espécie. A Recorrida, a despeito das falhas, manteve canal de comunicação ativo e efetuou as trocas, demonstrando empenho na resolução do vício dentro dos parâmetros da razoabilidade.

Pelas razões acima expostas, e por desnecessárias maiores delongas, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.

Com o fim de se evitar expedientes e desdobramentos desnecessários, consigno que o Supremo Tribunal Federal (STF) firmou entendimento, sob o regime de Repercussão Geral (Tema 451), de que é constitucional a manutenção de sentença por seus próprios fundamentos por Turmas Recursais dos Juizados Especiais, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995. A decisão define que essa prática não viola a exigência de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal).

Posto isto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se incólume a judiciosa sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em
20% (vinte por cento)
sobre o valor atualizado da causa; todavia, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, até que cesse a situação de hipossuficiência econômica do recorrente ou se decorridos
05 (cinco) anos
, de acordo com o art. 55 da Lei nº 9.099/1995 e art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)